Tribunal: STJ
Processo: 0401978-16.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1044042 - PE (2025/0401978-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: CAUA SILVA DE LIMA (PRESO)
ADVOGADO
: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - MT021521O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
§2o-a, DO CÓDIGO PENAL.
ART. 171,
DECISÃO DE
QUE DEFERE LIMINAR EM MEDIDA CAUTELAR
DESEMBARGADOR
INOMINADA. CONCESSÃO DE EFEITO DE EFEITO SUSPENSIVO AO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
POR
SÚMULA N. 691/STF
ANALOGIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente
impetrado em face de decisão do Tribunal de
habeas corpus
origem que, nos autos de cautelar inominada criminal, deferiu pedido liminar
para atribuir efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito interposto
pelo Ministério Público e decretou a prisão preventiva do investigado.
2. Nas razões do
, o impetrante alegou ausência de indícios de
habeas corpus
autoria delitiva, falta de fundamentação idônea para a decretação da prisão
preventiva e ausência dos requisitos necessários para o decreto cautelar, além
de condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas
cautelares alternativas.
3. No agravo regimental, a defesa reiterou a alegação de ausência de
fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva e de indícios de
autoria delitiva, pleiteando a reconsideração da decisão monocrática ou o
provimento do agravo regimental para revogar a prisão preventiva, ainda que
mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que indeferiu
liminarmente o
com fundamento na Súmula n. 691 do STF e na
habeas corpus,
ausência de flagrante ilegalidade, deve ser reformada para revogar a prisão
preventiva do agravante, considerando a alegação de ausência de
fundamentação idônea e de indícios de autoria delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53270530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:35:26
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 2ccdd89b-7991-4172-8308-705c5e7b422e

5. A Súmula n. 691 do STF veda o conhecimento de
impetrado
habeas corpus
contra decisão monocrática que indefere liminar em outro habeas corpus
originário, salvo em casos de flagrante ilegalidade. Semelhante compreensão se
aplica, conforme jurisprudência desta Corte, aos casos em que o habeas corpus
é impetrado contra decisão que concedeu medida liminar na origem
6. A decisão que decretou a prisão preventiva do agravante está fundamentada
em elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta, o risco de
reiteração delitiva e a necessidade de garantir a ordem pública.
7. A existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente para afastar a
custódia cautelar, quando presentes os pressupostos que a autorizam.
8. A análise de alegações de negativa de autoria demanda o revolvimento do
conjunto fático-probatório, o que é incabível na via do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo regimental não provido.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, §6o; 312; 313; 319; 20.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 691; STJ, AgRg no HC 1.018.320/SP, Rel. Min. Og Fernandes,
Sexta Turma, julgado em 03.09.2025; STJ, HC 957.157/SP, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ Acórdão Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em 20.05.2025; STJ, AgRg no HC 1.000.392/SC, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13.05.2025; STJ,
AgRg no HC 1.005.547/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado
em 27.08.2025; STJ, RHC 210.607/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em 11.06.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA53270530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:35:26
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 2ccdd89b-7991-4172-8308-705c5e7b422e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1044042 - PE (2025/0401978-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: CAUA SILVA DE LIMA (PRESO)
ADVOGADO
: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - MT021521O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
§2o-a, DO CÓDIGO PENAL.
ART. 171,
DECISÃO DE
QUE DEFERE LIMINAR EM MEDIDA CAUTELAR
DESEMBARGADOR
INOMINADA. CONCESSÃO DE EFEITO DE EFEITO SUSPENSIVO AO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
POR
SÚMULA N. 691/STF
ANALOGIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente
impetrado em face de decisão do Tribunal de
habeas corpus
origem que, nos autos de cautelar inominada criminal, deferiu pedido liminar
para atribuir efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito interposto
pelo Ministério Público e decretou a prisão preventiva do investigado.
2. Nas razões do
, o impetrante alegou ausência de indícios de
habeas corpus
autoria delitiva, falta de fundamentação idônea para a decretação da prisão
preventiva e ausência dos requisitos necessários para o decreto cautelar, além
de condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas
cautelares alternativas.
3. No agravo regimental, a defesa reiterou a alegação de ausência de
fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva e de indícios de
Documento eletrônico VDA52818873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:04
Código de Controle do Documento: ff541d54-c73d-456c-85a6-12d3f8c4039d

autoria delitiva, pleiteando a reconsideração da decisão monocrática ou o
provimento do agravo regimental para revogar a prisão preventiva, ainda que
mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que indeferiu
liminarmente o
com fundamento na Súmula n. 691 do STF e na
habeas corpus,
ausência de flagrante ilegalidade, deve ser reformada para revogar a prisão
preventiva do agravante, considerando a alegação de ausência de
fundamentação idônea e de indícios de autoria delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Súmula n. 691 do STF veda o conhecimento de
impetrado
habeas corpus
contra decisão monocrática que indefere liminar em outro habeas corpus
originário, salvo em casos de flagrante ilegalidade. Semelhante compreensão se
aplica, conforme jurisprudência desta Corte, aos casos em que o habeas corpus
é impetrado contra decisão que concedeu medida liminar na origem
6. A decisão que decretou a prisão preventiva do agravante está fundamentada
em elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta, o risco de
reiteração delitiva e a necessidade de garantir a ordem pública.
7. A existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente para afastar a
custódia cautelar, quando presentes os pressupostos que a autorizam.
8. A análise de alegações de negativa de autoria demanda o revolvimento do
conjunto fático-probatório, o que é incabível na via do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo regimental não provido.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, §6o; 312; 313; 319; 20.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 691; STJ, AgRg no HC 1.018.320/SP, Rel. Min. Og Fernandes,
Sexta Turma, julgado em 03.09.2025; STJ, HC 957.157/SP, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ Acórdão Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Documento eletrônico VDA52818873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:04
Código de Controle do Documento: ff541d54-c73d-456c-85a6-12d3f8c4039d

Turma, julgado em 20.05.2025; STJ, AgRg no HC 1.000.392/SC, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13.05.2025; STJ,
AgRg no HC 1.005.547/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado
em 27.08.2025; STJ, RHC 210.607/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em 11.06.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CAUA SILVA DE LIMA contra
decisão monocrática (fls. 312-317) que indeferiu liminarmente o habeas corpus.
Consta que, no âmbito de procedimento instaurado a fim de apurar a suposta
prática do crime previsto no
§ 2o-A, do Código Penal, a Autoridade Policial
art. 171,
pleiteou a decretação da prisão preventiva do agravante, o que foi indeferido pelo Juízo de
primeiro grau.
Em seguida, o Tribunal de origem deferiu pedido liminar, nos autos de cautelar
inominada criminal, para atribuir efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito
interposto pelo órgão ministerial e decretar a custódia preventiva do investigado.
Nas razões do writ, o impetrante sustentou, em síntese, a ausência de indícios de
autoria delitiva.
Alegou falta de fundamentação idônea e dos requisitos necessários para o
decreto cautelar.
Salientou que a paciente possui condições pessoais favoráveis, bem como que
há possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas.
Requereu, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura, ainda que
sejam aplicadas as medidas cautelares previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 319
No presente regimental, a Defesa reitera a alegação de ausência de
fundamentação idônea para a decretação o da custódia preventiva do agravante, bem como
de ausência de indícios de autoria delitiva.
Ao final, pleiteia a reconsideração do ato judicial monocrático ou,
subsidiariamente, o provimento do agravo regimental pela órgão colegiado, a fim de que
seja revogada a prisão preventiva decretada, ainda que mediante a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão.
É o relatório.

VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
Documento eletrônico VDA52818873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:04
Código de Controle do Documento: ff541d54-c73d-456c-85a6-12d3f8c4039d

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
O agravante busca a reforma da decisão monocrática que indeferiu liminarmente
o
, insistindo na tese de falta de fundamentação idônea para a manutenção da
habeas corpus
prisão preventiva, bem como de ausência de indícios de autoria delitiva.
Contudo, os argumentos trazidos no regimental não são suficientes para infirmar
os fundamentos da decisão agravada.
Conforme o entendimento consolidado na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal
Federal não é cabível o conhecimento de
impetrado contra decisão
habeas corpus
monocrática de relator que indefere liminar em outro
originário, sob pena de
writ
configurar supressão de instância. A mesma orientação se aplica, por analogia, aos casos
em que a ação constitucional é impetrada contra decisão unipessoal que concede medida
urgente em ação cautelar inominada ajuizada pelo Ministério Público na origem, resultando
na inadmissibilidade do
manejado perante esta Corte.
mandamus
Confira-se:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DECISÃO DE
DESEMBARGADOR QUE DEFERE LIMINAR EM MEDIDA CAUTELAR
INOMINADA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO. PRISÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. NECESSIDADE EVIDENCIADA PELA QUANTIDADE E
DIVERSIDADE DE DROGAS. SÚMULA N. 691 DO STF. APLICAÇÃO POR
ANALOGIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1.Nos termos da Súmula n. 691 do STF, "não compete ao Supremo Tribunal
Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que,
em habeas corpus requerido ao tribunal superior, indefere a liminar".
2. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ]de que aplica-se,
por analogia, a inteligência da Súmula n. 691 do STF para negar
conhecimento a habeas corpus impetrado contra decisão liminar de
desembargador que concede efeito suspensivo a recurso em sentido estrito
interposto contra decisão que revoga a prisão preventiva.
Precedentes.
3. Não ficou demonstrada a ocorrência de ilegalidade flagrante que autorize a
mitigação da incidência do enunciado sumular.
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 1.018.320/SP, relator
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
3/9/2025,
9/9/2025.

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. LIBERDADE
PROVISÓRIA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. MEDIDA CAUTELAR
INOMINADA MANEJADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
LIMINAR DEFERIDA PARA ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO
RESE. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
DEFERE O PLEITO LIMINAR. ÓBICE DA
MUTATIS
SÚMULA 691/STF,
Documento eletrônico VDA52818873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:04
Código de Controle do Documento: ff541d54-c73d-456c-85a6-12d3f8c4039d

MUTANDIS.
PRECEDENTES.
ILEGALIDADE
FLAGRANTE
NÃO
CONSTATADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ORDEM NÃO
CONHECIDA, CASSADA A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada de que não cabe
habeas corpus contra decisum que indefere liminar no writ precedente
(enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal), a não ser que
fique demonstrada flagrante ilegalidade. Idêntica compreensão se aplica,
segundo os precedentes desta Corte, aos casos em que o habeas corpus é
impetrado contra decisão que concedeu a medida liminar na origem.
Na espécie, está-se diante de decisão unipessoal proferida nos autos de
cautelar inominada manejada com o objetivo de dar efeito suspensivo ao
recurso em sentido estrito interposto, a qual deferiu o pedido emergencial e
decretou a prisão preventiva do paciente.
Impossibilidade de conhecimento do writ.
2. Ademais, ausente constrangimento ilegal evidente, a ser coibido mediante a
concessão de habeas corpus de ofício.
(...)
3. Habeas Corpus não conhecido, cassada a liminar anteriormente deferida.
(HC n. 957.157/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/5/2025,
DJEN de
)
28/5/2025.

Registra-se, ademais, que, no caso em análise, não se observa a ocorrência de
manifesta ilegalidade que autorize a superação do referido entendimento.
Ao decretar a prisão preventiva o Desembargador relator destacou o que segue
(fls. 307-308):
In casu, verifica-se que, o Parquet requer exatamente esse efeito liminar
inaudita altera parte, tendo em vista a gravidade da conduta do investigado.
Neste sentido, analisando-se os autos, verifica-se que o réu teria
fraudulentamente negociado a compra do veículo VW/Jetta, ano/modelo 2011
/2012, cor branca, placa OHX-7213/PE, de propriedade do Sr. Luiz Felipe de
Souza. Para pagamento, o investigado teria entregado duas motocicletas ? uma
Honda/XRE 300 e uma Honda/CG Fan 160 ?, as quais, posteriormente, foram
apreendidas pela Polícia Civil do Ceará, uma vez que se tratavam de
motocicletas ?clonadas?. Tão logo realizou a primeira transação, o
investigado, por meio de rede social, revendeu ao Sr. Vitor de Souza
Vasconcelos o automóvel Jetta recém-adquirido, recebendo como pagamento
um veículo VW/Gol, avaliado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a quantia de
R$ 1.000,00 (mil reais) através de Pix, além da assunção, por parte dessa
segunda vítima, de aproximadamente R$ 13.000,00 (treze mil reais) de débitos
decorrentes de multas. Segundo o relatório da Autoridade Policial, conversas
extraídas do celular de uma das vítimas, o investigado negava ter adquirido o
veículo da primeira vítima, alegando falsa negociação com pessoa em
Araripina. Ainda de acordo com a polícia:
[...] o investigado já responde por outra ocorrência grave de apropriação
indébita dolosa, registrada em março de 2023, quando vendeu, sem autorização,
Documento eletrônico VDA52818873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:04
Código de Controle do Documento: ff541d54-c73d-456c-85a6-12d3f8c4039d

veículo de propriedade de seu próprio pai, oferecendo-lhe parte do valor para ?
evitar problemas? e afirmando que não haveria como provar os fatos porque
detinha os documentos do bem [...] (Relatório de página 16 do documento de
ID no 52377651).
[...] O modus operandi adotado pelo investigado é claro: ele se vale de
motocicletas adulteradas, negociações rápidas via redes sociais e narrativas
falsas para obter vantagem ilícita, ocultando-se quando desmascarado e
bloqueando interlocutores. [...] (Relatório de página 17, do documento de ID no
52377651, destaques no original).
O juízo a quo, para indeferir a prisão preventiva, argumentou:
[...] verifica-se que não houve narrativa de emprego de violência na
prática delitiva, registrando-se apenas ameaças entre as próprias vítimas,
fato estranho à conduta do investigado; ausência de indícios concretos de
fuga do distrito da culpa, não havendo elementos que demonstrem
tentativa de evasão ou ocultação do investigado; inexistência de coação
contra vítimas ou testemunhas, não sendo relatados atos de intimidação
ou interferência na produção probatória; não demonstração de risco à
ordem pública, considerando que os fatos investigados, embora graves,
não evidenciam periculosidade concreta que justifique a segregação
cautelar. [...] (Decisão de página 04, do documento de ID no 52377651).

Ocorre, porém, que diversamente do expendido pela magistrada, entendo que a
conduta do investigado se revela de maior gravidade e de concreta
periculosidade, a considerar que a forma de operação termina por envolver
várias vítimas em curto lapso temporal. Para além disso, vale ressaltar que as
motocicletas utilizadas na transação eram ?clonadas?, sendo que uma delas, ?
consoante o laudo de página 04 do documento de ID no 52377652, ? tinha
restrição de ?roubo/furto?.
Apesar de inexistir outras ações penais ou investigações em curso em face do
investigado, consta no relatório de página 03 do documento de ID no
52557260, esse acostado no recurso em sentido estrito NPU 0027118-
92.2025.8.17.9000, no ano de 2023, na Delegacia de Cedro/PE, foi lavrado o
Boletim de Ocorrência 23E0287000079, por meio do qual o genitor do ora réu
relatou que havia deixado o seu veículo para ser guardado na garagem da casa
do seu filho e, quando retornou, esse havia vendido o carro sem sua
autorização.
Assim, entendo que há elementos que demonstram uma tendência de reiteração
em condutas ilícitas, todas envolvendo compra e venda de veículos, além do
que, na investigação em curso, há emprego de engendrada tática de comprar e
revender rapidamente bens, colocando em risco a ordem pública. Por outro
lado, de acordo com a Autoridade Policial, quando o investigado percebeu que
foi descoberto, esse se ocultou e bloqueou as vítimas, fato que demonstra claro
intuito de se furtar da aplicação da lei penal. No que concerne à
proporcionalidade e a possibilidade de aplicação de outras medidas
cautelares, como dispõe o §6o do
do CPP, há que se ponderar que,
art. 282
como o suposto delito foi praticado através de rede social, não haveria medida
acautelatória menos gravosa capaz de inibir a reiteração delitiva, porquanto
todas aquelas previstas no
do CPP ainda permitiriam que o
art. 319
Documento eletrônico VDA52818873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:04
Código de Controle do Documento: ff541d54-c73d-456c-85a6-12d3f8c4039d

investigado pudesse ter acesso a redes sociais e a continuar delinquindo.
Observa-se ainda que o crime supostamente cometido pelo investigado é
punido com reclusão de 04 (quatro) a 08 (oito) anos, fato que atende ao
disposto no inciso I do
do CPP. Por fim, há indícios suficientes de
art. 313
autoria, já que há nos autos fotografias em que o investigado aparece no
interior dos veículos das vítimas, após as transações. Assim, nos termos do
do CPP, tenho que a prisão preventiva é o meio mais adequado para
art. 312
garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Pelo exposto, seguindo o
entendimento da Procuradoria de Justiça, na forma do
do CPP,
art. 312
decreto a prisão preventiva do investigado Cauã Silva de Lima, devendo a
Diretoria Criminal expedir o competente mandado de prisão. A fim de garantir
a efetividade da medida, por se tratar ainda de faz investigativa determino o
segredo de justiça, com base no
do CPP. Determino ainda que a
art. 20
Diretoria Criminal apense esta ação cautelar ao recurso em sentido estrito no
0027118-92.2025.8.17.9000, onde será facultado ao recorrido exercer o
contraditório.

Tal motivação, em juízo preliminar, é apta a justificar a imposição da
segregação provisória para a garantia da ordem pública.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA.
CRIMES
DE
ESTELIONATO
E
APROPRIAÇÃO
INDÉBITA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES.
JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.1. Nos termos do
XX, do RISTJ, é cabível o julgamento
art. 34,
monocrático do habeas corpus pelo relator, quando a matéria estiver
consolidada na jurisprudência desta Corte.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da
inadmissibilidade do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, salvo
em hipóteses de flagrante ilegalidade.3. A decisão monocrática impugnada,
amparada no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça, ampliou a
fundamentação originária da prisão preventiva ao fazer referência à gravidade
concreta da conduta e ao expressivo montante dos valores envolvidos, aspectos
que não constavam, com igual extensão, na decisão proferida pelo juízo de
primeiro grau. Todavia, tal complementação não compromete a validade da
decisão, tampouco resulta em constrangimento ilegal. Isso porque o
fundamento essencial da prisão preventiva - o risco de reiteração delitiva - já
havia sido devidamente destacado na instância de origem, com base no modus
operandi reiterado e habitualidade da conduta.4. A prisão preventiva foi
decretada para garantir a ordem pública e está devidamente fundamentada em
dados concretos, que evidenciam habitualidade da conduta delitiva, prejuízo a
múltiplas vítimas e risco de reiteração criminosa. Segundo consta, o agravante,
no exercício da atividade de corretor de imóveis, teria praticado sucessivos
delitos patrimoniais com o mesmo padrão de atuação, em prejuízo de diversas
Documento eletrônico VDA52818873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:04
Código de Controle do Documento: ff541d54-c73d-456c-85a6-12d3f8c4039d

vítimas. Esse cenário revela a presença de elementos concretos suficientes para
a manutenção da custódia cautelar. 5. A tese de desproporcionalidade entre a
prisão provisória e eventual regime de cumprimento de pena não pode ser
analisada na estreita via do habeas corpus.6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 1.000.392/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
13/5/2025,
21/5/2025.

Portanto, tendo em vista que a necessidade da prisão preventiva, aparentemente,
foi concretamente demonstrada nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de
Processo Penal, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas.
Ademais, na linha do entendimento consolidado da Sexta Turma deste Superior
Tribunal, a existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, isoladamente,
afastar a custódia cautelar, se presentes os pressupostos que a autorizam (AgRg no HC n.
1.005.547/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN
27/8/2025,
de
RHC n. 210.607/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
1/9/2025;
julgado em
DJEN de
.
11/6/2025,
23/6/2025)
Por fim, é pacífico nesta Corte Superior que o
(e seu respectivo
habeas corpus
recurso ordinário) não é instrumento adequado para a análise de alegações de negativa de
autoria, uma vez que tal exame demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, o
que se mostra incabível na presente via.
Dessa forma, a questão em debate exige uma análise mais aprofundada das
alegações defensivas, cabendo, em primeiro lugar, ao Tribunal impetrado proceder a essa
avaliação. Assim, é vedado a esta Corte Superior antecipar-se nesse exame, sob pena de
indevida usurpação da competência da instância originária.
Assim, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas
no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de
Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52818873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:04
Código de Controle do Documento: ff541d54-c73d-456c-85a6-12d3f8c4039d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.044.042 / PE
Número Registro: 2025/0401978-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00008828520258173380
00265386220258179000
00271189220258179000
265386220258179000
271189220258179000 8828520258173380
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ROGERIO TEOPILO DA CRUZ
ADVOGADO
: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - MT021521O
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE
: CAUA SILVA DE LIMA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CAUA SILVA DE LIMA (PRESO)
ADVOGADO : ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - MT021521O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Documento eletrônico VDA53242837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:45:59
Código de Controle do Documento: da87ca51-6996-45a9-b3cf-1aa5be9a2c43

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos
Pires Brandão.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53242837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:45:59
Código de Controle do Documento: da87ca51-6996-45a9-b3cf-1aa5be9a2c43